Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se os apelantes/réus, QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO E OUTROS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo apelado, EDIVAL RODRIGUES DA MATTA JÚNIOR, em sede de contrarrazões (ID. 14543487). Publique-se.